Tribunal: TJPA
Processo: 0803119-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803119-42.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: TUNASA - TUNIDEOS DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO E ESTORNO DE VALORES TRANSFERIDOS VIA ALVARÁ JUDICIAL PARA A CONTA DE ANTIGO ADVOGADO TERCEIRIZADO DO BANCO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE RETORNO DA IMPORTÂNCIA PARA A CONTA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (CPC, ART. 300). SUPOSTO LEVANTAMENTO INDEVIDO QUE SE PRETENDE REVERTER QUE TERIA OCORRIDO EM 2010. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de
junho

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803119-42.2018.814.0000.

COMARCA DE CURUÇÁ - PA (VARA ÚNICA).

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES

(OAB/PA 16619).

AGRAVADO: TUNASA – TUNÍDEOS DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
SOFIA MIRANDA MUFARREJ (OAB/PA n. 4861-B).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.,
inconformado

com

a decisão proferida nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Proc. n°

0000106-32.2007.814.0019), em trâmite perante o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, proposta contra a ora agravada
TUNASA – TUNÍDEOS DA AMAZÔNIA S/A.
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência do banco exequente de retorno dos valores auferidos no referido processo de execução para a conta do juízo.

A decisão agravada foi assim lançada,
in litteris
:

“(...)

01 - Tratam-se os presentes autos de Ação de Execução, o qual tem-se como exequente BANCO DA AMAZÔNIA S/A e como executado TUNASA - TUNÍDEOS DA AMAZÔNIA S/A.

02 - Em manifestação às fls. 193/195, o Exequente requer a Tutela de Urgência, para que este juízo determine o bloqueio e estorno da importância transferida via alvará judicial para a conta do Dr. José Célio Santos Lima.

03 - Pois bem, diante do que foi trazido pelo Banco ora Exequente, o advogado acima narrado, teria procedido a transferência da importância de R$ 127.676,97 para a sua conta pessoal. Ao analisar os autos, o valor em questão fora expedido em nome do ora exequente (beneficiário) e, não em nome de terceiros, conforme se verifica às fls. 150 dos autos, não tendo este juízo dado causa a tal situação.

04 - Diante disso, observo que o presente pedido não está amparado na lei para o presente caso, pois é referente a pessoa que não faz parte do processo em questão, sendo um pedido impossível.

05 - Posto isto, tenho por bem indeferir o presente pedido, diante da não existência de pressupostos legais para o seu acolhimento. (...)”

Em suas razões (ID n.º 555173), pugna o agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Historia, em suma, que o causídico que levantou a quantia liberada através de alvará judicial, Dr.

José Célio dos Santos Lima, embora fosse advogado terceirizado do banco, teve ao longo do curso da referida demanda seus poderes revogados, mais precisamente na data de 19/05/2009. Noticia também que o aludido causídico propôs Ação de Execução de Honorários (Proc. n.º 0000770-52.2009.8.14.0019), cujo andamento foi suspenso até que o Autor da ação principal conseguisse valores para satisfação de seu crédito, extensivo ao ora Exequente, diante da determinação de reserva de 10% de honorários advocatícios. Ademais, relata que em 11/11/2010, o advogado cujos poderes já haviam sido revogados teria comparecido à Secretaria da Vara de Origem e conseguiu receber, por meio de alvará judicial o quinhão que cabia ao banco agravante, ficando a instituição financeira sem receber nenhum valor.

Narra ainda que o BANPARÁ, banco recebedor dos valores em nome do advogado, verificando a irregularidade do ato, providenciou o bloqueio do valor referente à verba obtida por meio da execução, até a regularização do mandato do referido causídico, o que nunca aconteceu, nisso residindo o motivo do pedido de Tutela de Urgência indeferido pela decisão ora agravada.

Defende que estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 32/273 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio,
coube-me a relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito ativo (ID n. 608129).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n. 1994552.

Tentada a via conciliatória, esta restou infrutífera.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de tutela de urgência do banco exequente de retorno dos valores auferidos no referido processo de execução para a conta do juízo.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação do agravante, tenho que andou bem o juízo singular ao indeferir o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão, previstos no art. 300 do CPC.

Afinal, para além da circunstância destacada pelo juízo de piso, isto é, o fato de que o valor em questão fora expedido em nome do banco exequente (beneficiário) ora agravante e, não em nome de terceiros, resta ainda nebulosa a reserva dos honorários advocatícios determinados nos autos de Ação de Execução de Honorários (Proc. n.º 0000770-52.2009.8.14.0019), feito em apenso, proposto nos termos do artigo 23 da Lei nº 8.906/97.

Portanto, a despeito de, em regra, ser vedada a possibilidade de levantamento de valores a título de honorários advocatícios por procurador com mandato revogado, verifica-se que o causídico aforou execução autônoma, a qual foi apensada aos autos da Execução de Título Extrajudicial, tendo o juízo singular determinado expressamente a reserva de valores para satisfazer o crédito advocatício.

Diante disso, entendo que não demonstrada de plano a probabilidade do direito, ao tempo em que salta aos olhos que o suposto levantamento indevido que se pretende reverter teria ocorrido em 2010, o que arrefece a alegação do
periculum in mora
.

Assim, a excepcionalidade do caso em exame recomenda a manutenção do indeferimento formulado, instaurando-se o contraditório.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que, de fato, conforme citado na decisão agravada, o juízo singular não deu causa à situação que serviu de alicerce ao pleito de tutela de urgência, qual seja, o fato de o advogado terceirizado do banco, Dr. José Célio Santos Lima, ter procedido à transferência da importância de R$ 127.676,97 para a sua conta pessoal, entretanto, o valor em questão fora expedido em nome do ora exequente (beneficiário) e, não em nome de terceiros. Assim, a rigor, o pedido de bloqueio e estorno de valores seria referente a pessoa que não faz parte do processo em questão, sendo um pedido impossível.

Portanto, à luz dos requisitos previstos na lei processual para o deferimento da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), a pretensão recursal carece de amparo jurídico.

Nesse contexto, escorreita a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 09 de junho

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 04/07/2022